Tribunal: TJBA
Processo: 8046290-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046290-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PRISCILA BARRADAS SACRAMENTO Advogado(s): RENILSON EDER ALVES SANTOS APELADO: JOAO ALBERTO SIMOES NEVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO COMPROVADO. POSSE DO ESTADO DE FILHO. TRATAMENTO COMO FILHA. RECONHECIMENTO SOCIAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO DE CUJUS EVIDENCIADA. PROVAS DOCUMENTAIS E FOTOGRÁFICAS. PROCURAÇÕES PÚBLICAS. ASSISTÊNCIA NA VELHICE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem ajuizada por PRISCILA BARRADAS SACRAMENTO em face do de cujus JOÃO ALBERTO SIMÕES NEVES, sob a alegação de vínculo filial consolidado desde a infância, com criação, guarda e assistência paterna. 2. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, por entender que não foi comprovada a vontade clara e inequívoca do falecido em reconhecer juridicamente a requerente como filha. 3. Recurso de Apelação interposto pela Autora pugnando pela reforma da sentença e reconhecimento da filiação socioafetiva. II. Questões em discussão 4. Se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de filiação socioafetiva entre a Apelante e o de cujus. 5. Se a vontade do de cujus em relação à Apelante como filha pode ser inferida de atos e comportamentos em vida. 6. Se os elementos da posse do estado de filho (tratamento, reconhecimento social) foram devidamente caracterizados nos autos. 7. Da readequação do ônus sucumbencial. III. Razões de decidir 8. A filiação socioafetiva, amparada nos artigos 1.593 do Código Civil e 227, § 6º, da Constituição Federal, consagra a preponderância do afeto sobre o vínculo biológico e registral, configurando-se pela posse do estado de filho, caracterizada por tratamento público, notório e contínuo como tal. 9. O conjunto probatório dos autos, incluindo vasta documentação fotográfica que abrange décadas de convivência, demonstra o exercício pleno da paternidade pelo de cujus, que criou a Apelante desde a infância, provendo-lhe sustento, moradia, educação, lazer e, sobretudo, amor e cuidados. 10. A manifesta vontade do de cujus em ter a Apelante como filha é evidenciada pela outorga de procurações públicas, conferindo-lhe poderes para gerir sua vida social, afetiva e assistencial em seus últimos anos, e pela assistência contínua prestada pela Apelante e sua família durante a permanência do falecido em abrigo de idosos, com visitas regulares e participação em datas comemorativas, atestando o reconhecimento social da filiação. 11. A ausência de contestação por parte dos possíveis herdeiros e o parecer do Ministério Público pelo regular prosseguimento do feito reforçam a presunção de veracidade dos fatos alegados, quando amparados em provas robustas. 12. O ônus sucumbencial deve ser invertido, com a isenção de custas processuais em razão da gratuidade da justiça e a ausência de condenação em honorários, dada a inexistência de resistência efetiva no polo passivo. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e provido para reconhecer a filiação socioafetiva post mortem. Tese de Julgamento: "A filiação socioafetiva post mortem é passível de reconhecimento quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a posse do estado de filho, caracterizada pela convivência duradoura, tratamento público e notório como filha, e a manifesta vontade do de cujus em assumir a paternidade, evidenciada por atos que transcendem a mera assistência ou caridade, como a outorga de procurações com amplos poderes e a assistência contínua na velhice, independentemente de formalização prévia do vínculo." Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.593 do Código Civil, 227, § 6º da Constituição Federal e 85, § 11 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8046290-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PRISCILA BARRADAS SACRAMENTO e como apelado JOAO ALBERTO SIMOES NEVES ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora